Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA. PARALISAÇÃO DE CALL CENTER DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA. DESCARGA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA.

1. O rompimento da fibra ótica provocado por descarga elétrica é evento inevitável e irresistível a qualquer esforço humano, o que afasta a responsabilidade de indenizar da prestadora de serviço de dados e telefonia, por configurar caso fortuito ou força maior.

2. Como a relação jurídica estabelecida entre as partes não se sujeita ao CDC, cumpria à pessoa jurídica contratante comprovar a falha da contratada, impugnando efetivamente o relatório técnico que aponta como causa da interrupção do serviço de telefonia o rompimento da fibra ótica por descarga elétrica.

3. O dano material deve ser comprovado. “A entrega da prestação jurisdicional não pode ficar sujeita a subjetivismos e a exercícios de futurologia. O juiz julga segundo os elementos constantes nos autos” (Acórdão 104886, AGI852697, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 5a Turma Cível).

4. Recurso conhecido e não provido.